Tribunal: STF
Processo: ARE 1490067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO — VALOR DA INDENIZAÇÃO - Laudo pericial judicial, acolhido pelo juízo de primeira instância, que merece prevalecer - Ausência de irregularidades no laudo pericial -Valor adequadamente fixado — JUROS MORATÓRIOS - Inaplicabilidade sobre o valor da indenização depositada previamente — Inexistência de mora do expropriante quanto à indenização prévia — JUROS COMPENSATÓRIOS - Incidência desde a imissão na posse, no percentual de 6% ao ano, apenas sobre a parcela cujo levantamento não pode ser autorizado judicialmente — Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-A — Precedente firmado pelo STF no julgamento da ADI 2332 - Precedente firmado pelo STJ no julgamento da Petição nº 12.344/DF - VERBA SUCUMBENCIAL Distribuição da sucumbência acertada — Sentença parcialmente reformada — Reexame necessário, por interposto, e recurso voluntário parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (ii) Com relação aos juros moratórios, inexiste mora do expropriante quanto aos valores depositados antes da imissão na posse, não havendo que se falar na incidência de juros moratórios sobre o valor da indenização depositada previamente.



    Além disso, no atual quadro normativo não é possível cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, por tratar-se de encargos que incidem em períodos diferentes.



    Os juros compensatórios incidem somente até a data da expedição de precatório, enquanto os moratórios incidirão apenas nos casos em que o débito não é pago no prazo constitucional (REsp 1.118.103/SP), hipótese em que incidirão no percentual de 6% (seis por cento) ao ano previsto no art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.



    Assim, no ponto, a r. sentença deve ser reformada.



    Contudo, acerca da incidência dos juros compensatório, o depósito integral do valor da indenização não obsta a sua aplicação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça.



    Os juros compensatórios se prestam a remunerar o capital que deixou de ser pago no momento da imissão provisória na posse, “devendo incidir sobre a diferença eventualmente apurada entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo percentual máximo passível de levantamento, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41 e o valor do bem fixado na sentença, conforme decidido pela Corte Suprema no julgamento da MC na ADI 2.332-2/DF, pois é essa a quantia que fica efetivamente indisponível para o expropriado” (REsp n. 1.055.418/MT, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 21/8/2008, DJe de 10/9/2008).



    Logo, o cômputo dos juros compensatórios deve ser feito sobre o valor que não é disponibilizado ao proprietário do bem desapropriando.



    Ainda que tenha havido o depósito do valor ofertado antes da imissão na posse, o expropriado somente poderia levantar provisoriamente até 80% do valor depositado, nos termos do artigo 33, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41.



    E como o expropriado não poderia, por imposição legal, ter a disponibilidade imediata sobre os 20% restantes do valor depositado, esse percentual deve ser compensado com juros, para ressarcir o impedimento e gozo econômico do bem.



    [...]



    Assim, os juros compensatórios devem incidir sobre os 20% do depósito prévio que não poderiam ser levantados, conforme indicado na r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente